Tribunal: TJDFT
Processo: 0741870-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/impetrado) contra decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança n.° 0706171-08.2020.8.07.0018 impetrado por EZI NUNES DE LIMA DUARTE (agravada/impetrante), que determinou ao agravante que decidisse em 10 (dez) dias sobre o mérito do requerimento administrativo formulado pela agravada, nos seguintes termos (id 72407965 dos autos de origem): (...) Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por EZI NUNES DE LIMA DUARTE contra ato que imputa ao DIRETOR ADMINISTRATIVO DA SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRO-SUL e CHEFE DO LABORATÓRIO REGIONAL DO GUARÁ. Para tanto, informa que é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, lotada no Laboratório Regional do Guará ocupante do cargo AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - PATOLOGIA CLÍNICA e desempenha as funções inerentes ao cargo. Informa que o Distrito Federal, diante do cenário pandêmico que enfrenta, regulamentou em 20/03/2020 por meio do decreto 40.520/2020 as hipóteses de teletrabalho cabíveis aos servidores do Distrito Federal e as hipóteses de afastamento funcional dos ocupantes de cargos incompatíveis ao teletrabalho. No mesmo instrumento normativo o Distrito Federal firmou as medidas que deveriam ser adotadas aos servidores com quadro clínico de risco. Afirma que é idosa, nascida em 09/01/1954 (66 anos), hipertensa e encontra-se lotada no Laboratório Regional do guará, no desempenho de funções relacionadas a auxílio na análise de patologias clínicas, coleta de materiais biológicos e manipulação de materiais contagiosos. Esclarece que no dia 19/03/2020 a impetrante formalizou, com autorização da chefia imediata, um requerimento de teletrabalho por meio do processo eletrônico 00060-00113593/2020- 10 e encaminhou à Superintendência da Região de Saúde Centro-Sul, Setor que autorizou a mudança temporária do regime de trabalho; assim como determinou o despacho acima reproduzido, a impetrante elaborou, junto com sua chefia, formulário de pactuação de atividades e o plano individual de teletrabalho que deveria cumprir; esse plano de teletrabalho vigorou perfeitamente por dois meses, transcurso no qual foram cumpridas todas as metas estipuladas e realizados cursos. Assevera, ainda, que em junho deste ano, após dois meses de teletrabalho, a autoridade impetrada requereu, através do Memorando 212/2020, que a autora manifestasse quanto ao interesse na manutenção do regime de teletrabalho ou realocação em atividades de gestão ou apoio. Afirma, também, que expediu o memorando acima transcrito fundamentado que o setor no qual a Impetrante está lotada não possuía atividades compatíveis com o teletrabalho e, mesmo após ter autorizado a impetrante e outros servidores a desempenhar esta modalidade laborativa, e pactuado metas e atividades que seriam desempenhadas pela autora neste regime; mesmo não sendo necessário, a impetrante formalizou solicitação para manutenção do regime especial de teletrabalho através do processo n.o00060-00269450/2020-53 com fundamento no art. 5o no Decreto no 40.817/2020, o qual proibiu “a participação nas equipes de trabalho de pessoas consideradas do grupo de risco, tais como idosos”. Por fim, esclarece que, a despeito da chefia competente ter aposto ciência ao pedido de manutenção de teletrabalho e informado que estaria “tomando providências cabíveis” nenhuma medida foi adotada nesses últimos 73 dias; todavia, agrava ainda seu quadro de temor o fato de que neste tempo ficou doente mas a junta médica não homologou seus atestados com o fundamento de que ela estaria inapta apenas ao regime de trabalho presencial, mas que deveria ser posta ou mantida em isolamento, através do regime de teletrabalho. Requer, nesse contexto, o deferimento de medida judicial de natureza liminar para seja suspenso o ato coator que obstou a Impetrante de permanecer desempenhando o teletrabalho, e ordenada a formalização de plano de teletrabalho desta modalidade laborativa provisória. A inicial veio instruída com os documentos. É a síntese do necessário. Decido. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, ao menos parcialmente. A impetrante recorre a esta via para obter provimento judicial que suspenda atos que obstaram a impetrante de permanecer desempenhando o teletrabalho, sob argumento de que é idosa e hipertensa, o que a coloca no grupo de risco de contágio da pandemia da COVID-19. Quanto ao primeiro ato impugnado, em uma análise perfunctória e superficial, típica deste momento processual, não vislumbro a alegada ilegalidade no ato comissivo decorrente do Memorando 212, pois não foi prolatado em desconformidade com a Nota Técnica no 2/2020. Com efeito, o referido Memorando 212/2020 resumiu-se a, genericamente, convocar os servidores afastados a requererem solicitação de teletrabalho ou realocamento em atividades de gestão ou apoio, fazendo expressa menção ao inc. III do art. 3o da Nota Técnica no 2/2020, que somente abarca os servidores enquadrados nos grupos B, C, D, E e F. Assim, se a impetrante está no subgrupo A (idosos acima de 60 anos), a confusão se deu por conta da impetrante e não da Administração Pública. Com relação ao segundo ato impugnado, consistente na omissão da Administração Pública em decidir seu requerimento, tem razão a impetrante. Todavia, não cabe, neste momento, substituir a vontade do Poder Pública para conceder, diretamente, a medida postulada, sem que antes a Administração Pública se pronuncie, pois envolve análise discricionária. Com efeito, na hipótese dos autos, denoto a presença dos requisitos necessários à concessão parcial da liminar, notadamente diante do que dispõe o art. 48 da Lei no 9.784/99 (nos termos do art. 1o da Lei distrital no 2.834/2001): “A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.” De outro lado, como já venceu o prazo razoável para decidir o processo (73 dias), cabe garantir, em tutela de natureza cautelar, que, durante a tramitação do presente processo, não seja efetuados descontos ou imposta qualquer sanção administrativa à impetrante pela sua ausência presencial, enquanto não decidida a questão definitivamente. À vista do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar postulada para determinar que a Administração Pública decida o mérito do requerimento formulado pela impetrante, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa e outras sanções cabíveis, ficando impedida de impor qualquer sanção administrativa à impetrante pela sua ausência ao serviço presencial, enquanto não decidida a questão definitivamente. 2. Notifiquem-se, com urgência, as autoridades impetradas para que cumpram esta decisão e preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. (...) Em suas razões recursais (id 19876186), o agravante alega que a decisão agravada fere a independência havida entre os poderes, estabelecida no art. 2° da Constituição Federal. Aduz que “o prazo para decisão de recursos administrativos é impróprio e não gera nulidade processual, portanto, neste caso, a interferência do Poder Judiciário ao definir prazo resulta em ofensa ao princípio da separação dos Poderes.” (id 19876186 – página 7) Argumenta que a falta de recursos humanos, em razão da pandemia, justifica a demora na conclusão do processo administrativo. Defende que a lei 8.437/92, que dispõe sobe a concessão de medidas cautelares contra atos do poder público, veda a concessão de liminares que esgotam no todo ou em parte o objeto da demanda, como in casu. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu conhecimento e provimento, para que seja reformada a decisão que estipulou o prazo de 10 (dez) dias para conclusão do processo administrativo. Sem preparo, em razão da isenção legal estabelecida no Decreto-Lei 500/69. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder, ainda que parcialmente, o efeito suspensivo pretendido, pelas seguintes razões. Nos termos do § 3° do art. 1° da Lei 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação” Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO DE NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, a tutela provisória requerida pelo agravante não pode ser deferida, porquanto trata-se de medida de natureza satisfativa, esgotando, desde logo, o objeto da demanda principal. 2. A questão referente à possibilidade de haver ou não a revogação tácita do item 13.4.1. do Edital no 04/2019 é inerente ao mérito do mandado de segurança. Dessa forma, o candidato agravante deve ser mantido nas demais fases do concurso até a prolação da sentença, assegurando que a eliminação sumária torne sem efeito prático posterior provimento jurisdicional que venha reconhecer o direito de permanecer no certame. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1242723, 07221344720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA E OFENSA À LEI 8437/92. DECISÃO REVISTA. 1. Hipótese em que se concedeu o efeito suspensivo para permitir que a servidora pública, profissional médica, pudesse entrar de licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, até que o mérito do mandado de segurança fosse julgado na origem. 2. A medida postulada em sede de recurso de Agravo de Instrumento se confunde com mérito da ação principal e tem caráter satisfativo. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo há que ser provisória e precária. É dizer: exige-se que seus efeitos sejam reversíveis. 3. A pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa e irreversível, o que, por si só, impede sua concessão, nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, de modo que a revisão do posicionamento posto é medida que se impõe. 4. Agravo Interno conhecido. Dado Provimento. (Acórdão 1180414, 07203636820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, a liminar deferida na origem para que o agravante analise e decida em 10 (dias) sobre o requerimento administrativo formulado pela agravada para manutenção do serviço na modalidade de teletrabalho tem caráter satisfativo, de forma que se confunde com o próprio mérito da ação mandamental. Portanto, na via estreita da análise liminar em agravo de instrumento, vejo presente à probabilidade do direito vindicado. Ainda, uma vez mantida integralmente a decisão agravada até o julgamento do mérito recursal, resta caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a natureza satisfativa e irreversível da liminar concedida. Por outro lado, em razão de a agravada possuir mais de 60 (sessenta anos), portanto, pertencer ao grupo de risco, seu retorno ao serviço presencial não deve ocorrer até o julgamento do mérito do mandado de segurança, nos termos da decisão recorrida. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeitos suspensivo, apenas para suspender a determinação para que o agravante decida, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o mérito do requerimento formulado pela agravada, que deverá permanecer exercendo suas atividades na modalidade teletrabalho, sem que haja qualquer sanção administrativa. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.